Tribunal: TJSP
Processo: 2181042-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial. Aval. Obrigação autônoma. Recuperação judicial. O deferimento de pedido de recuperação judicial da devedora principal não implica novação da dívida em relação aos garantidores e nem autoriza a suspensão ou extinção da demanda executiva em face deles. Art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005. Súmula no 581, do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial. Aval. Obrigação autônoma. Recuperação judicial. O deferimento de pedido de recuperação judicial da devedora principal não implica novação da dívida em relação aos garantidores e nem autoriza a suspensão ou extinção da demanda executiva em face deles. Art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005. Súmula no 581, do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181042-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são
agravantes ROGÉRIO MARCOS RUBINI, MARTA MERCEDES WATZKO
RUBINI e MADE IN CONSULTORIA EM MARKETING LTDA. (CONTÉM 1G
FRANCHISING LTDA.), é agravado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181042-50.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - 44.955 – FK 2
VOTO No: 44.955
AGRV. No: 2181042-50.2020.8.26.0000
COMARCA: São João da Boa Vista
JUIZ 1a INST.: Heitor Siqueira Pinheiro
AGTEs.: Rogério Marcos Rubini e Outros
AGDO. : HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
Execução de título executivo extrajudicial. Aval.
Obrigação
autônoma.
Recuperação
judicial.
O
deferimento de pedido de recuperação judicial da
devedora principal não implica novação da dívida em
relação aos garantidores e nem autoriza a suspensão
ou extinção da demanda executiva em face deles. Art.
49, §1o, da Lei no 11.101/2005. Súmula no 581, do C.
Superior Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que determinou o prosseguimento em face dos coobrigados (fl. 331).
Irresignados, alegam que com a aprovação do plano de
recuperação judicial da devedora principal houve a novação da dívida, estando
o crédito submetido aos seus efeitos, de modo que somente poderá ser exigida
na forma ali contida. Defende a possibilidade de suspensão dos atos
executivos, também, em face dos devedores solidários.
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do
efeito suspensivo; respondido (fls. 358/367).
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões defendidas, não obstante deferida
a recuperação judicial em favor da devedora principal, nada impede, com efeito,
o prosseguimento do feito executório em face dos coobrigados.
Pelo que se vislumbra dos autos, os agravantes pessoas
físicas são avalistas da devedora principal, que se encontra em regime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181042-50.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - 44.955 – FK 3
recuperação judicial.
Como é sabido, o aval consiste em garantia pessoal
específica dos títulos cambiais, concedido por terceiro que intervém na relação
jurídica em razão da emissão de um título de crédito para assegurar o
cumprimento da obrigação expressa no título na hipótese do inadimplemento
pelo obrigado, respondendo nas mesmas condições do devedor originário.
Embora esteja calcado em outra obrigação cambiária,
impende esclarecer que o aval, em verdade, traduz verdadeira obrigação
autônoma, porquanto o avalista contrai uma responsabilidade jurídica distinta da
do avalizado, não estando, sequer, dependente da validade da obrigação
garantida (Artigo 32, da Lei Uniforme de Genebra Decreto n° 57.663/1966).
Nesse sentido, inclusive, vigora a dicção da Lei no
11.101/2005
que regulamenta o instituto da recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária , que, em
seu artigo 49, §1o, expressamente dispõe que “os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Por outras palavras, a mera homologação da recuperação
judicial em favor da devedora principal não constitui obstáculo ao
prosseguimento da execução contra o devedor solidário.
Ademais, consoante entendimento consolidado pelo C.
STJ no julgamento do REsp 1.333.349/SP, e que culminou na edição da
Súmula no 581, “Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários
ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
todos da Lei n. 11.101/2005'”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181042-50.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - 44.955 – FK 4
Outrossim, do julgamento do RESp no 1.504.752/SP, de
relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, extrai-se:
“No voto condutor do acórdão, o Relator deixa claro que a
novação aqui operada, ao contrário do que quer crer os
recorrentes, não se confunde com a novação prevista no
Código Civil, in verbis: "[...] a novação prevista na lei civil
é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005.
Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias
da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros
estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação
decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao
reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da
Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou
substituídas 'mediante aprovação expressa do credor
titular da respectiva garantia', por ocasião da alienação do
bem gravado (art. 50, § 1o). Por outro lado, a novação
específica da recuperação desfaz-se na hipótese de
falência, quando então os 'credores terão reconstituídos
seus direitos e garantias nas condições originalmente
contratadas' (art. 61, § 2o). Daí se conclui que o plano de
recuperação judicial opera uma novação sui generis e
sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual
descumprimento do que ficou acertado no plano,
circunstância
que
a
diferencia,
sobremaneira,
daqueloutra, comum, prevista na lei civil.[...]. Portanto,
muito embora o plano de recuperação judicial opere
novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais
ou fidejussórias são preservadas, circunstância que
possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros
garantidores e impõe a manutenção das ações e
execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou
coobrigados em geral". "[...] dada a autonomia da
obrigação resultante do aval, com mais razão o credor
pode
perseguir
seu
crédito
contra
o
avalista,
independentemente de o devedor avalizado se encontrar
em recuperação judicial". Nesta ótica, em recente
manifestação, a Corte Superior decidiu: “A recuperação
judicial do devedor principal não inibe o prosseguimento
das execuções ou suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, haja vista a inaplicabilidade da suspensão
estabelecida nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do
disposto o art. 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005”.
Nessa esteira, mantém-se a r. decisão examinada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181042-50.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista - 44.955 – FK 5
seus próprios fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR